Tribunal: TJSP
Processo: 2176609-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Habilitação de crédito – Verba honorária advocatícia fixada em reclamação trabalhista – Advogado constituído em data posterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial – Formação posterior do crédito – A relação de emprego é só mantida pelo trabalhador e seu empregador e não pode estender seus efeitos sobre terceiros completamente alheios ao vínculo, não se concebendo que honorários

Ementa:
Habilitação de crédito – Verba honorária advocatícia fixada em reclamação trabalhista – Advogado constituído em data posterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial – Formação posterior do crédito – A relação de emprego é só mantida pelo trabalhador e seu empregador e não pode estender seus efeitos sobre terceiros completamente alheios ao vínculo, não se concebendo que honorários advocatícios, como verba sucumbencial, possam "pegar carona" em seus efeitos - A relação obrigacional derivada de uma verba sucumbencial só nasce com a condenação respectiva, tornada definitiva com o trânsito em julgado – Crédito extraconcursal – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176609-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VINÍCIUS
AUGUSTUS FERNANDES ROSA CASCONE, é agravado FUNDIÇÃO JUPTER
LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176609-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2176609-03.2020.8.26.0000
Agravante:
Vinícius
Augustus
Fernandes
Rosa
Cascone
Agravada: Fundição Júpiter Ltda (em recuperação
judicial)
Interessados:
Cabezón
Administração
Judicial
Eireli
(Administradora
Judicial)
e
Erivaldo
Andrade dos Santos
No na origem: 1110461-52.2019.8.26.0100
Voto no 16.540 JV
EMENTA
Habilitação de crédito Verba honorária advocatícia fixada em
reclamação trabalhista
Advogado constituído em data
posterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial
Formação posterior do crédito A relação de emprego é só
mantida pelo trabalhador e seu empregador e não pode estender
seus efeitos sobre terceiros completamente alheios ao vínculo,
não se concebendo que honorários advocatícios, como verba
sucumbencial, possam “pegar carona” em seus efeitos - A
relação obrigacional derivada de uma verba sucumbencial só
nasce com a condenação respectiva, tornada definitiva com o
trânsito em julgado Crédito extraconcursal Decisão mantida
- Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito
da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais
da Comarca da Capital, que no âmbito da recuperação judicial da recorrente, julgou
improcedente habilitação de crédito apresentada
pelo agravante, condenando-o ao pagamento de
custas
e
despesas
processuais
e
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176609-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com
a ressalva com a ressalva do §3o do artigo 98 do
CPC de 2015 (fls. 101/104).
O agravante argumenta que o crédito em
questão corresponde a honorários advocatícios
sucumbenciais advindos de sentença proferida em
reclamação trabalhista. Aduz que, mesmo tendo o
crédito sido constituído após o deferimento da
recuperação judicial, deverá ser habilitado nos
autos do procedimento concursal. Argumenta que
não é a data do trânsito em julgado da sentença
trabalhista que deve ser levada em conta para a
pretendida habilitação, mas, isso sim, a data da
ocorrência do fato gerador. Frisa, nesse ponto,
que, “se o credor trabalhista, cujos créditos
estão sujeitos à Recuperação Judicial em comento,
não
tivesse
ingressado
com
sua
Reclamação
Trabalhista, não haveria condenação à honorários
de sucumbência”. Finaliza, requerendo a reforma
da decisão recorrida (fls. 01/12).
Ausente pedido de concessão de efeito
suspensivo, foi determinado o processamento do
recurso
apenas
no
efeito
devolutivo
(fls.
108/110).
Em contraminuta, a agravada concorda com
o provimento parcial do recurso, “a fim de que o
crédito do agravante seja declarado concursal”
(fls. 116/121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176609-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A Administradora Judicial, por sua vez,
requer a manutenção da decisão recorrida (fls.
123/135).
Houve
oposição
ao
julgamento
virtual
(fls. 116).
É o relatório.
A decisão recorrida indeferiu habilitação
de crédito requerida pelo agravante, sob o
fundamento
de
ter
sido
constituído
título
judicial em seu favor apenas depois de haver sido
requerida a recuperação judicial.
Irresignado,
o
agravante
pretende
reforma, mas o recurso não comporta provimento.
O pedido de habilitação, concretamente,
diz respeito a crédito oriundo de honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em sentença
proferida em reclamação trabalhista ajuizada em
outubro de 2018 (fls. 08/20 dos autos de origem).
O
crédito
em
apreço,
então,
foi
constituído após o ajuizamento da recuperação
judicial, que ocorreu em 1o de julho de 2016
(fls. 25 dos autos de origem).
Apreciado o pleito recursal, ressalta-se,
de início, que não se aplica ao caso a suspensão
decorrente de decisão do E. Superior Tribunal de
Justiça,
nos
Recursos
Especiais
1843332/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176609-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
1842911/RS, 1843382/RS, 1840812/RS e 1840531/RS
(Tema 1.051), tendo em vista que a tese afetada
dispõe sobre a: “Interpretação do artigo 49,
caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir
se a existência do crédito é determinada pela
data de seu fato gerador ou pelo trânsito em
julgado da sentença que o reconhece.”
No caso em apreço, tanto o fato gerador
(constituição
do
advogado
para
atuar
na
reclamação trabalhista), quanto o trânsito em
julgado da condenação proferida na Justiça do
Trabalho ocorreram após o pedido de recuperação
judicial,
de
maneira
que
não
persiste
o
enquadramento na afetação realizada.
Ademais, a argumentação expendida nas
razões recursais é equivocada e artificial. A
relação de emprego é só mantida pelo trabalhador
e seu empregador e não pode estender seus efeitos
sobre terceiros completamente alheios ao vínculo,
não se concebendo que honorários advocatícios,
como verba sucumbencial, possam “pegar carona” em
seus efeitos.
A relação obrigacional deriva de uma
verba sucumbencial e, portanto, só nasce com a
condenação respectiva, tornada definitiva com o
trânsito em julgado, conforme o disposto no §16
do artigo 85 do CPC de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176609-03.2020.8.26.0000 -Voto no
6
O
crédito
em
tela,
portanto,
é
extraconcursal, não sendo viável a habilitação
pretendida pelo recorrente, sob pena de violação
ao artigo 49, “caput” da Lei 11.101/2005.
O crédito de titularidade do recorrido,
enfim, só passou a existir em data posterior ao
ajuizamento da Recuperação Judicial, o que afasta
a concursalidade proposta.
A parte não pode escolher o que é
concursal e o que não é. A delimitação deve ser
feita, exclusivamente, pela lei.
Admitir o contrário potencializaria uma
manipulação indevida e espúria, com impactos
sobre o resultado de votações em assembleias de
credores e a forma de repactuação de pagamento a
serem
especificas
no
plano
apresentado
pela
devedora a estes credores. A utilização de
critérios estritamente objetivos, somente ela, é
capaz de permitir a manutenção da regularidade
dos atos praticados no curso de toda recuperação
judicial.
O artigo 49, “caput” da Lei 11.101
sujeita, repita-se, apenas os créditos existentes
na data do ajuizamento do pedido de recuperação
judicial aos efeitos de dita ação de natureza
constitutiva. É estabelecido um concurso limitado
de credores, do qual não participam os créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176609-03.2020.8.26.0000 -Voto no
7
nascidos após o advento do marco temporal estabelecido. A distinção questionada, como
consequência, justifica-se plenamente.
Nada há, assim, para ser alterado na
decisão recorrida, ficando prejudicado o pedido
de concessão da antecipação da tutela recursal.
Nega-se, por isso, provimento ao recurso.
Fortes Barbosa
Relator